Tribunal: TJSP
Processo: 0004873-97.2014.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÕES – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – Rejeição – Interposição de recursos de apelação – Previsão legal no sentido de que o recurso a tanto cabível é o de agravo de instrumento – Inteligência do art. 475-M, § 3o, do CPC/1973.

Recursos do banco e do poupador não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0004873-
97.2014.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante/apelado BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado/apelante CELIA APARECIDA MALACHIAS VALUTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004873-97.2014.8.26.0472 - Porto Ferreira 2/3
APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO/APELANTE: CELIA APARECIDA MALACHIAS VALUTA
VOTO no 147.670
EMENTA
APELAÇÕES
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO Rejeição
Interposição de recursos de apelação Previsão legal no sentido
de que o recurso a tanto cabível é o de agravo de instrumento
Inteligência do art. 475-M, § 3o, do CPC/1973.
Recursos do banco e do poupador não conhecidos.
Trata-se de apelações (fls. 97/126 e 132/135) interpostas contra a decisão de
fls. 92/95 que, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada e determinou que
a execução deve seguir pelo valor de R$ 3.080,95.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, ilegitimidade de parte ativa, prescrição e
necessidade de prévia liquidação. No mérito, aduz que o depósito foi realizado a título de
garantia; a correção monetária deve obedecer os índices aplicados à caderneta de poupança;
os juros moratórios devem ter como termo inicial a data da citação realizada nesta ação; os
juros remuneratórios devem ser afastados; e é descabida a condenação em honorários. Por
fim, aponta dispositivos para fins de prequestionamento.
Por sua vez, recorre também a poupadora alegando, em síntese, que os
cálculos do contador judicial estão equivocados pois não incluiu os expurgos inflacionários
dos outros planos econômicos e não contabilizou os juros remuneratórios até a data do
efetivo pagamento.
Preparo realizado a fls. 127/130/239.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 140).
É O RELATÓRIO.
A decisão impugnada foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil
de 1973, portanto, os recursos interpostos merecem ser analisados à luz de aludida
legislação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004873-97.2014.8.26.0472 - Porto Ferreira 3/3
Posta esta premissa, feita análise formal dos recursos interpostos, verifica-se
que tais não são passíveis de conhecimento.
A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, e,
assim, contra a respectiva decisão caberia a apresentação de agravos de instrumento, na
forma do quanto o determinava o art. art. 475-M, § 3o, do Código de Processo Civil de
1973.
Desta forma, considerando que o recurso cabível da decisão que analisa a
impugnação é o agravo de instrumento, ante expressa previsão legal, a utilização de recurso
de apelação configura erro grosseiro, pondo-se como inadmissível a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, dados os termos da própria lei que, como já frisado, não
poderiam ter sido desconhecidos pelos recorrentes.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO dos recursos.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator